Tribunal: TCU
Processo: 018.524/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Eliria Maria Freitas de Queiroz contra o Acórdão 7951/2021  TCU  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Eliria Maria Freitas de Queiroz, ex-prefeita do Município de Ibaretama/CE (gestão 2013-2016), contra o Acórdão 7951/2021-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a em débito e imputou-lhe multa proporcional ao dano; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do RITCU, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a diminuir o valor do débito especificado no subitem 9.2 do Acórdão 7951/2021-TCU-Segunda Câmara , referente aos recursos federais repassados que não foram comprovados sob o aspecto financeiro, bem como reduzir equitativamente o valor da multa aplicada mediante o subitem 9.3 daquela deliberação, conferindo-lhes a seguinte nova redação: " 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas da Sra. Eliria Maria Freitas de Queiroz, condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno, ante a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Ibaretama/CE à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2016: Data Valor (R$) 30/3/2016 27.118,63 4/5/2016 18.106,30 6/6/2016 1.361,23 9/9/2016 9.606,95 16/9/2016 10.690,20 21/12/2016 10.425,80 29/12/2016 18.730,25 9.3. aplicar à Sra. Eliria Maria Freitas de Queiroz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante esta Corte o recolhimento da mesma aos cofres do Tesouro Nacional. " 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente, ao FNDE, ao Município de Ibaretama/CE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará.